Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO A 30%. TEMA 1085 DO STJ. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente a omissão ou qualquer outro vício no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as razões pelas quais reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos autorais, aplicando a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema 1085, que considerou “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso conhecido e não provido.